Tribunal: CARF
Processo: 13027.720002/2018-08
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO DE SOUSA SATELES
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-06-20
Data de publicação: 2024-07-08

Inteiro teor:
S2-TE02
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13027.720002/2018-08
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-008.511 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
20 de junho de 2024
Recorrente
JANDYR SADY DURLI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2015
OMISSÃO
DE
RENDIMENTOS.
PRESUNÇÃO
RELATIVA
DE
VERACIDADE DA DIMOB.
A DIMOB goza de presunção relativa de veracidade, devendo o Contribuinte
produzir prova satisfatória para afastar as informações inconsistentes ou
equivocadas dela constante

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo de Sousa Sáteles – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: André Barros de Moura,
Carlos Eduardo Ávila Cabral, João Maurício Vital, Henrique Perlatto Moura, Rodrigo Duarte
Firmino (suplente convocado) e Marcelo de Sousa Sáteles (presidente).

Relatório
Contra o contribuinte acima qualificado foi emitida a Notificação de Lançamento
do Imposto de Renda da Pessoa Física – IRPF, tendo sido apurado um crédito tributário de R$
53.546,26, referente ao exercício 2016, ano-calendário 2015, onde foi constatada a infração de
Omissão de Rendimentos de Aluguéis recebidos das fontes pagadoras (fl. 11):
 Estado do Rio Grande do Sul, no valor de R$ 5.694,32;
 Secretaria da Fazenda, no valor de R$ 94.720,16.
A fiscalização considerou os rendimentos líquidos de aluguéis, conforme
Declaração de Informações de Atividades Imobiliárias das administradoras dos imóveis em
nome do contribuinte, tendo sido considerados os valores declarados pelo contribuinte e pela
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13027.720002/2018-08
Fl. 175
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-008.511 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13027.720002/2018-08

cônjuge, segundo consta na Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal da Notificação de
Lançamento (fl. 11).
Depois da ciência da Notificação de Lançamento, o contribuinte impugna o
lançamento e apresenta documentos comprobatórios.
Em síntese, concorda com a infração de omissão de rendimentos recebidos do
Estado do Rio Grande do Sul de R$ 5.694,32. Por outro lado, alega que não recebeu rendimentos
da fonte pagadora Secretaria de Fazenda, sendo que o CNPJ indicado na Notificação de
Lançamento não seria válido.
A decisão de primeira instância julgou a impugnação precedente em parte, um vez
que alterou a omissão de rendimentos da fonte pagadora Secretaria da Fazenda de R$ 94.720,16
para R$ 47.360,08, pois trata-se de aluguel de um bem comum do casal, sendo que a tributação
deve ser de 50% para cada um dos cônjuges.
Cientificado da decisão de primeira instância, em 11/07/2018 (fls. 89/90),
inconformado, o sujeito passivo interpôs recurso voluntário, em 08/08/2019 (fl. 91), onde alega,
em apertada síntese, que:
- a Secretaria de Fazenda loca as seguintes salas nos 07, 08, 101, 102, 103, 104,
105, 202 e 203, sendo o contribuinte proprietário/usufrutuário apenas das salas 101 a 105;
- o contribuinte e sua esposa, Edir Salete Durli, só possuem direito ao recebimento
de rendimentos, decorrentes do contrato de locação com a Secretaria de Fazenda, relativos às
parcela correspondente às salas 101 a 105;
- somando-se os valores declarados pelo contribuinte, na DIMOB retificada da
Imobiliária Pierozan (R$ 48.293,96) com os declarados na DIMOB da Imobiliária Prigol (R$
37.423,59), tem-se o total de rendimentos recebidos de R$ 85.717,55, o que corresponde com o
informe de rendimentos encaminhado pelo Governo do Estado do RS;
- os aluguéis recebidos pelo contribuinte são todos informados pelo Governo do
Estado do RS, não sendo declarado diretamente pela Secretaria de Fazenda, os imóveis locados
por esta;
- logo, o Recorrente declarou corretamente os valores recebidos do Governo do
Estado do RS, no valor de R$ 42.858,77, que corresponde ao percentual de 50% dos rendimentos
recebidos.
Em 18 de novembro de 2020 (fls. 152/153), o processo foi baixado em diligência
à Unidade de origem, para que esta junte aos autos o detalhamento das DIMOB ativas
apresentadas em nome do contribuinte, contendo a relação de locatários informados pelas
imobiliárias (CNPJ) e os valores de aluguel e comissão pagos por cada um deles.
Foi juntado aos autos o documento (fl. 155) com as informações das DIMOB
ativas em nome do contribuinte, contendo a relação de locatários informados pelas imobiliárias e
os valores de aluguel e comissão pagos por cada um deles, tendo sido emitido esse documento
em 06/12/2022.
Em 24 de janeiro de 2023, o contribuinte foi intimado do pedido e resultado
diligência solicitada por esta turma de julgamento, onde reitera os argumentos apresentado em
seu recurso.
É o relatório.
Fl. 176
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-008.511 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13027.720002/2018-08

Voto
Conselheiro(a) Marcelo de Sousa Sáteles - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
O litígio recai apenas sobre a infração de omissão de rendimentos recebidos de
aluguéis da fonte pagadora Secretaria de Fazenda, no valor de R$ 47.360,08, tendo sido os
rendimentos declarados em DIMOB pela Imobiliária Pierozan Ltda, no valor líquido de R$
94.720,16, por trata-se de aluguel de um bem comum do contribuinte e sua esposa, a decisão de
piso considerou como tributável apenas 50% dos rendimentos recebidos para cada um dos
cônjuges.
Compulsando os autos, entendo que não há reparo a ser feito na decisão a quo,
uma vez que a imobiliária Pierozan Ltda apresentou uma DIMOB ativa (fl. 155), para o ano-
calendário 2015, informando tanto os rendimentos recebidos pelo contribuinte do Governo de
Estado do Rio Grande do Sul (R$ 43.464,56) bem como da Secretaria de Fazenda do RS (R$
94.720,16), documento este emitido em 06/12/2022, após diligência solicitada por esta Turma de
julgamento.
A DIMOB é um documento idôneo para o fim de comprovação dos valores dos
rendimentos tributáveis e do Imposto Retido na Fonte, havendo, pois, uma presunção de
veracidade dos valores nela contidos. Porém, o contribuinte poderá provar o contrário, mediante
a juntada de elementos que respaldem seus argumentos.
O contribuinte não junta aos autos os contratos de locações administrados pela
Imobiliária Pierozan Ltda, onde poderia ser verificado, de fato, os imóveis locados para
Secretaria de Fazenda do RS e seus respectivos valores de aluguéis recebidos por ele, por
consequência, presume-se como correta as informações prestadas pela imobiliária escolhida pelo
próprio contribuinte em DIMOB.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, nego-
lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo de Sousa Sáteles

Fl. 177
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-008.511 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13027.720002/2018-08

Fl. 178
DF CARF MF
Original